Tribunal: TCU
Processo: 002.069/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1050/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na realização do Pregão Eletrônico 24/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte, remoção, movimentação e remanejamento de mobiliários e equipamentos, inclusive documentação, interna e externamente, e serviços de recepção, conferência e armazenamento de produtos e materiais, bem como lançamento da movimentação de entradas e saídas de estoques e expedição, sob forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, a serem executados nas dependências dos Complexos do IBGE no Rio de Janeiro. Considerando que não foram satisfeitos os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada; considerando que houve falhas procedimentais na avaliação da documentação comprobatória da licitante vencedora e na ausência de motivação para sua inabilitação; considerando, entretanto, a possibilidade de haver fraude na aludida documentação; considerando, por fim, a necessidade de cientificar a Unidade Jurisdicionada acerca de impropriedade em seu edital, com vistas à não reincidência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, adote, no prazo de quinze dias, a seguinte providência em relação ao Pregão Eletrônico 24/2022 e informe ao TCU, no mesmo prazo, sobre os encaminhamentos realizados: b.1) diante de eventuais evidências de fraude praticada pela SLM Recursos Humanos Ltda., instaure procedimento administrativo com vistas à aplicação às empresas envolvidas da sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, prevista no art. 7o da Lei 10.520/2002, em consonância com a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 754/2015-TCU-Plenário , rel. Ministra Ana Arraes), sem prejuízo de que se dê imediata continuidade ao certame, com a inabilitação da empresa fraudadora com a devida justificativa; ou b.2) se não houver evidências de fraude, retorne o certame para a fase de análise dos documentos de habilitação, com a anulação dos atos posteriores a essa fase, de tal modo que o atestado emitido pelos Supermercados Mundial em nome da SLM Recursos Humanos Ltda. possa ser avaliado quanto ao atendimento das condições do edital, em atenção ao princípio da motivação dos atos administrativos (art. 2o, parágrafo único, VII, e art. 50, V, da Lei 9.784/1999), bem como se a referida empresa atende às demais exigências do edital; c) dar ciência à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade e/ou falha identificada no Pregão Eletrônico 24/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência, pelo item 9.11.1.1 do edital, de que o licitante gerencie ou tenha gerenciado serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos, sem a adequada fundamentação no processo de licitação, baseada em estudos prévios e na experiência pretérita do órgão contratante, que indiquem ser tal lapso indispensável para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, por força da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade, contrariando a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 2870/2018-TCU-Plenário ); d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e ao representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.069/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gustavo Franklin Figueredo Tenorio (171405/OAB-RJ), representando SLM Recursos Humanos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.